Tribunal: TJES
Processo: 5002402-05.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002402-05.2021.8.08.0011

APTE:
S
HEILA PEREIRA FERREIRA

A
PDO:
BA
NCO BMG

S/A

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

E
MENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.

REVISÃO CONTRATUAL.

CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO.
.

1.
É
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada
ante a
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.

2.Hipótese dos autos em que
for
am
estipulados
juros remuneratórios nos percentuais de
18
% ao mês e
649,14
% ao ano, quando no período da pactuação (
24/11/2020
), a taxa
média
praticada
no mercado para
crédito pessoal não consignado era de
13,05% ao mês e 732,15%
ao ano (21,14% a.m e 898,72% a.a pela Apelada)

a não revelar,
assim,
abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

3.

Recurso
desprovido. Honorários advocatícios recursais de 2%. incidência do art.98, §3º do Código de Processo Civil
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA, esta c. QUARTA CÂMARA CÍVEL , À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO, nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória, 31 de outubro de 2022.

Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002402-05.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002402-05.2021.8.08.0011

APTE:
S
HEILA PEREIRA FERREIRA

A
PDO:
BA
NCO BMG

S/A

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

RELATÓRIO

Trata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpos
t
o
por
S
HEILA PEREIRA FERREIRA
eis que
irresignad
a
com
os termos da
sentença
constante do evento nº
2916429
1
,
que nos autos d
a ação de revisão contratual
ajuizada
em face de
BA
NCO BMG

S/A
,
julgo
im
procedente
s

os pedidos iniciais
.

Nas suas razões
(Id nº 2916432)
, em apertada síntese,
aduz
que os juros remuneratórios estipulados são abusivos,
porquanto a média praticada no mercado para modalidade de empréstimo contratada era de 6,52% ao mês, e não de 18% como estipulada no contrato.

Ao final requer a reforma da sentença, para redução do percentual dos juros remuneratórios, bem como a devolução em dobro do valor cobrado a maior.

Contrarrazões anexadas ao Id nº 2916436, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES),
11 de outubro de
2022
.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002402-05.2021.8.08.0011

APTE:
S
HEILA PEREIRA FERREIRA

A
PDO:
BA
NCO BMG

S/A

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

VOTO

Consoante relatado,
t
rata
-
se de
r
ecurso de
Apelação Cível

interpos
t
o
por
S
HEILA PEREIRA FERREIRA
eis que
irresignad
a
com
os termos da
sentença
constante do evento nº
2916429
1
,
que nos autos d
a ação de revisão contratual
ajuizada
em face de
BA
NCO BMG

S/A
,
julgou
im
procedente
s

os pedidos iniciais
.

Eminentes pares. Cinge-se o recurso em perquirir acerca da abusividade ou não dos juros remuneratórios estipulados em
“Contrato
de Empréstimo Pessoal” aderido pela apelante.

Nas suas razões
(Id nº 2916432)
, em apertada síntese,
aduz
iu ela

que os juros remuneratórios estipulados são abusivos,
porquanto a média praticada no mercado para modalidade de empréstimo contratada era de 6,52% ao mês, e não de 18% como estipulada no contrato.

O
Superior Tribunal de Justiça, na dinâmica dos Recursos Repetitivos, definiu que é
admitida a revisão
dos juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada,
ante as
peculiaridades do julgamento em concreto
(Tema 27)
.

Ademais, a
limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira.

A
propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
[...].(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ.1. No julgamento do REsp 1.061.530/RS, realizado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva, firmou a compreensão no sentido de que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
. [...].(AgInt no REsp n. 1.974.505/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. [...].1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
. [...].(AgInt no REsp n. 1.930.618/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

Na espécie, verifica-se
do contrato que foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de 649,14% ao ano, quando no período da pactuação (24/11/2020) a taxa média praticada para crédito pessoal não consignado era de 898,72% ao ano, não se verificando, consoante as diretrizes dos arestos acima, abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

N
o mesmo sentido, já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA E PERMITIDA. SEGURO. CONTRAÇÃO NÃO COMPROVADA. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. É permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante a média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.
2.
H
ipótese dos autos em que foram estipulados juros remuneratórios nos percentuais de 5,29%(cinco inteiros e vinte e nove centésimos por cento) ao mês e 85,63%(oitenta e cinco inteiros e sessenta e três centésimos por cento) ao ano, quando no período da pactuação (18/04/2016) a taxa praticada pela apelada para crédito pessoal não consignado era de 4,84%(quatro inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) ao mês e 76,24%(setenta e seis inteiros e vinte e quatro centésimos por cento) ao ano, a não revelar, assim, abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada
.
[...]. (TJES,
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198); 0021912-80.2018.8.08.0048, Relator: Des. Conv.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão Julgador: Qurta Câmara Cível, D
ata do Julgamento: 16/08/ 2022, Data da Publicação: 27/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR EX-OFFICIO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. VIABILIDADE. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA CUMULADA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]..
3. No caso em tela, observa-se no contrato de Cédula de Crédito Bancário (fl. 12) que a taxa de juros remuneratórios foi fixada em 1,99% (um vírgula noventa e nove por cento) ao mês e em 27,09% (vinte e sete vírgula zero nove por cento) ao ano, portanto, dentro dos limites variáveis da taxa média praticada pelo mercado, segundo informação do Banco Central do Brasil , que divulgou, para o mês de novembro de 2012 as taxas médias de 1,85% ao mês e 24,58% ao ano para contratos do gênero (aquisição de veículo), não sendo possível vislumbrar a alegada abusividade dos juros, razão pela qual não há motivo para sua modificação, mantendo-se o percentual fixado no contrato.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160191531, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 25/05/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO BANCÁRIO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Especificamente, quanto aos juros remuneratórios contratados, a edição do verbete nº 382 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as instituições financeiras podem cobrar juros acima de 12% (doze por cento), tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que somente são abusivos os juros que discreparem da média de mercado indicada pelo Banco Central do Brasil (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.061.530/RS).
No caso dos autos, verifico que a taxa de juros anual foi fixada em 29,04% (fls. 32), constante do contrato firmado em 17.12.2008, sendo que a taxa de juros média de mercado à época se aferia em 36,51%, segundo tabela disponibilizada no site Banco Central
. Sendo assim, a taxa de juros contratada não se mostra abusiva, não merecendo reparos este capítulo da sentença. [...].
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024100250257, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022)

Nesse cenário, é de ser mantida a sentença de improcedência da pretensão revisional.

Por todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Na forma do art.85, §11 do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios, com a ressalva prevista no art.98, §3º do citado Codex.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002402-05.2021.8.08.0011

APTE:
S
HEILA PEREIRA FERREIRA

A
PDO:
BA
NCO BMG

S/A

RELATOR
A
:
D
ES
ª
.
CONVOC.

Débora ambos corrêa da silva

E
MENTA

APEL
AÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.

REVISÃO CONTRATUAL.

CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.

JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO.
.

1.
É
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada
ante a
média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie.

2.Hipótese dos autos em que
for
am
estipulados
juros remuneratórios nos percentuais de
18
% ao mês e
649,14
% ao ano, quando no período da pactuação (
24/11/2020
), a taxa
média
praticada
no mercado para
crédito pessoal não consignado era de
13,05% ao mês e 732,15%
ao ano (21,14% a.m e 898,72% a.a pela Apelada)

a não revelar,
assim,
abusividade a colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

3.

Recurso
desprovido. Honorários advocatícios recursais de 2%. incidência do art.98, §3º do Código de Processo Civil
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.